Tribunal: TJPA
Processo: 0012513-27.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012513-27.2015.8.14.0028

APELANTE: WERBET DE SOUSA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0012513-27.2015.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

APELANTE: WERBET DE SOUSA MORAES

APELADA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, § 1º, DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INICIAL INSTRUÍDA COM CONTRATO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU DE FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato de financiamento bancário, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo requerido e constituiu título executivo judicial em favor da parte autora, condenando o demandado ao pagamento da quantia de R$ 25.084,85, acrescida de correção monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão monitória em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a efetiva citação da parte ré; (ii) saber se a petição inicial seria inepta por ausência de memória discriminada do débito; (iii) saber se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor impunha a inversão do ônus da prova; e (iv) saber se os documentos apresentados pela autora são suficientes para embasar a cobrança monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, não podendo ser reconhecida a prescrição quando ausente demonstração de desídia da parte autora, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

4. Não há inépcia da petição inicial quando a demanda monitória é instruída com contrato bancário, identificação da relação jurídica e memória de cálculo apta a demonstrar a origem e a evolução do débito, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, não implica inversão automática do ônus da prova, sendo necessária a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica relevante, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

6. Reconhecida a contratação pelo próprio devedor e inexistindo comprovação de pagamento, quitação, excesso de cobrança ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, mantém-se a procedência da ação monitória.

7. A impugnação genérica à evolução do débito desacompanhada de cálculo substitutivo ou demonstração objetiva de irregularidade não é suficiente para afastar a força probatória dos documentos apresentados pela credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A demora na efetivação da citação não conduz ao reconhecimento da prescrição quando inexistente demonstração de desídia da parte autora, incidindo o art. 240, § 1º, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

2. A ação monitória fundada em contrato bancário satisfaz os requisitos do art. 700 do CPC quando instruída com instrumento contratual e memória de cálculo apta a demonstrar a origem e evolução do débito.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica inversão automática do ônus da prova, exigindo demonstração concreta de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica.

4. Reconhecida a contratação e ausente prova de pagamento ou de fato extintivo da obrigação, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação monitória.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0012513-27.2015.8.14.0028; Apelante: WERBET DE SOUSA MORAES; Apelada: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WERBET DE SOUSA MORAES, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação monitória ajuizada por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., em que se objetiva a constituição de título executivo judicial relativo ao contrato de financiamento nº 446904641, aditado em 02/01/2013, cujo débito indicado na inicial corresponde ao montante de R$ 25.084,85.

A sentença recorrida, lançada ao id 35929748, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo requerido e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, com fundamento no art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 25.084,85, acrescida de correção monetária e juros legais desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento.

Na origem, o Juízo rejeitou a preliminar de prescrição, ao fundamento de que, em ação monitória, o prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordena a citação, ainda que esta se consume posteriormente, desde que ausente desídia da parte autora, circunstância que não teria sido verificada nos autos.

Também afastou a alegação de inépcia da inicial, consignando que foram juntados contrato bancário, números e condições pactuadas, além de planilhas de evolução da dívida, com datas de vencimento das parcelas e encargos incidentes.

No mérito, registrou que o embargante reconheceu a existência do contrato, mas não apresentou comprovante de pagamento nem demonstrou quitação parcial da dívida, concluindo que o ônus de provar fato extintivo da obrigação incumbia ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu, em tese, sua aplicabilidade às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, mas entendeu não demonstradas a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações aptas a justificar a inversão do ônus da prova.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida ao requerido.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 35929749, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada ou reformada, pois a controvérsia não reside na negativa da contratação, mas na alegada fragilidade da prova apresentada pela credora, na impossibilidade de aferição da correção do valor exigido e na ausência de documentos mínimos que permitissem verificar a evolução da dívida, os encargos aplicados e a legitimidade da cobrança.

Aduz, ainda, que houve lapso temporal significativo entre o ajuizamento da demanda e a efetiva citação, razão pela qual a prescrição não poderia ter sido afastada apenas com base na interrupção decorrente do despacho citatório, sem análise concreta da eventual desídia da autora.

Sustenta, igualmente, que a petição inicial seria inepta, diante da ausência de memória discriminada do débito, uma vez que a apelada teria juntado documentos genéricos e planilhas unilaterais, sem demonstração clara dos critérios de cálculo, taxas aplicadas e evolução real da dívida.

Argumenta, ademais, que a relação jurídica discutida é de consumo, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ, de modo que a hipossuficiência técnica do apelante justificaria a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Assevera, por fim, que o simples reconhecimento da existência do contrato não importa reconhecimento do valor cobrado, sobretudo diante da alegada ausência de prova robusta acerca da legalidade dos encargos, juros e evolução do débito.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e do prazo em dobro, o conhecimento e provimento do recurso, especialmente quanto à prescrição alegada, a anulação integral da sentença com retorno dos autos à fase de conhecimento, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários recursais, a serem revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP.

Certificou-se ao id 35929752 que a apelação interposta pela parte ré é, salvo melhor juízo, tempestiva, bem como que, embora intimada a parte apelada por ato ordinatório, não houve apresentação de contrarrazões até aquela data, tendo transcorrido in albis o respectivo prazo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente quanto ao cabimento e à tempestividade, conforme certidão de id 35929752, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) se houve prescrição da pretensão monitória em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do requerido; (ii) se a petição inicial seria inepta por suposta ausência de memória discriminada do débito; (iii) se a incidência do Código de Defesa do Consumidor imporia, automaticamente, a inversão do ônus da prova; e (iv) se os documentos apresentados pela parte autora seriam suficientes para amparar a constituição do título executivo judicial.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença deve ser integralmente mantida.

No tocante à prescrição, não assiste razão ao apelante. A demanda monitória foi ajuizada com fundamento em contrato de financiamento nº 446904641, aditado em 02/01/2013, tendo por objeto a cobrança de parcelas inadimplidas no valor de R$ 25.084,85. A sentença consignou expressamente que não se verificou qualquer inércia da parte credora apta a afastar o efeito interruptivo decorrente do despacho citatório.

O art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 106, estabelece que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

No caso, o apelante limita-se a afirmar a existência de “lapso temporal significativo” entre o ajuizamento e a citação, mas não individualiza ato concreto de negligência da parte autora, não aponta prazo descumprido, não demonstra intimação desatendida nem indica qualquer conduta processual específica que pudesse caracterizar desídia. A alegação, portanto, permanece genérica.

A prescrição não pode ser reconhecida com base em mera demora procedimental quando não demonstrado que tal atraso decorreu de comportamento imputável ao credor. A parte autora ajuizou a demanda e, segundo expressamente consignado pelo Juízo de origem, não permaneceu inerte. Ausente prova de abandono, negligência ou omissão relevante, prevalece a regra do art. 240, § 1º, do CPC, com a interrupção da prescrição retroagindo à data da propositura da ação.

Rejeito, pois, a tese prescricional.

Quanto à alegada inépcia da inicial, igualmente não prospera a insurgência.

A ação monitória encontra disciplina no art. 700 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I — o pagamento de quantia em dinheiro;

II — a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III — o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

O § 2º do mesmo dispositivo estabelece:

“§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I — a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II — o valor atual da coisa reclamada;

III — o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

No caso concreto, a sentença registrou que a inicial foi instruída com contrato bancário, identificação do pacto, condições ajustadas e planilhas de evolução da dívida, contendo datas de vencimento das parcelas e encargos incidentes. Tais documentos, à luz do art. 700 do CPC, são suficientes para viabilizar a compreensão da origem da dívida, da relação jurídica subjacente e do valor cobrado.

A inépcia da petição inicial somente se configura quando ausente pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado fora das hipóteses legais, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou quando houver pedidos incompatíveis entre si, conforme art. 330, § 1º, do CPC. Nada disso se verifica.

O apelante compreendeu plenamente a pretensão deduzida contra si, tanto que apresentou embargos monitórios e, posteriormente, recurso de apelação, impugnando prescrição, documentação, encargos, ônus probatório e valor cobrado. Não há, portanto, prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Além disso, a alegação de que as planilhas seriam “unilaterais” não basta para afastar a idoneidade da prova escrita exigida na ação monitória. A própria natureza do procedimento monitório admite prova escrita sem eficácia executiva, desde que apta a demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação. Cabia ao devedor, em seus embargos, apresentar impugnação específica, indicar excesso, demonstrar pagamento, apontar cláusula abusiva concreta ou requerer prova capaz de infirmar os documentos apresentados. Não o fez de modo suficiente.

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia.

No mérito, também não merece acolhida a tese de insuficiência probatória.

O apelante não nega a existência do contrato de financiamento. Ao contrário, sua própria argumentação parte do reconhecimento da contratação, limitando-se a sustentar que não reconhece o valor exigido e que o veículo financiado não estaria mais em sua posse. Contudo, a ausência de posse do bem financiado, por si só, não extingue a obrigação contratual nem exonera o devedor do pagamento das parcelas assumidas, salvo demonstração de fato jurídico modificativo, impeditivo ou extintivo, o que não ocorreu.

A autora comprovou a relação jurídica por meio do contrato de financiamento e demonstrativos da dívida. Ao réu competia demonstrar pagamento, quitação parcial, novação, renegociação, abusividade concreta, erro de cálculo ou qualquer outro fato apto a afastar ou reduzir a obrigação. Entretanto, não apresentou comprovante de pagamento, não indicou valor incontroverso, não formulou cálculo substitutivo e não demonstrou, de forma objetiva, qual encargo seria indevido.

A impugnação genérica à evolução do débito não desconstitui a prova escrita apresentada na ação monitória. O ônus do embargante não se satisfaz com afirmações abstratas de fragilidade documental, sobretudo quando há contrato identificado e memória de cálculo considerada suficiente pelo Juízo de origem.

Dessa forma, constatado que a autora instruiu a ação monitória com prova escrita suficiente, que o réu reconheceu a contratação, que não houve demonstração de pagamento ou de fato extintivo da obrigação, que a prescrição foi corretamente afastada e que a inversão do ônus da prova não era cabível de forma automática, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Quanto aos honorários, considerando o desprovimento do recurso, majoro a verba honorária fixada na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/06/2026